Tribunal: TJPA
Processo: 0813646-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813646-14.2022.8.14.0000

PACIENTE: YAGO HENRIQUE RAMOS ALVES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 217-A DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR NEGATIVA DE AUTORIA

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de negativa de autoria, eis que inadmissível o enfrentamento dessa alegação, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PREMATURO TRANCAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- A
denúncia apresenta indícios de materialidade e de autoria, devendo a prova conclusiva ser buscada no curso da instrução criminal, mediante o devido processo legal. A prova da materialidade e da autoria é exigida somente para fins de condenação e a sua alegada ausência é matéria que se refere ao mérito da ação principal e, como tal, deve ser analisada por ocasião da sentença. Preencheu, pois, os requisitos legais de seu recebimento insertos no art. 41 do CPP, não merecendo trancamento por falta de justa causa, uma vez que contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente e qualificações, apresentado rol de testemunhas, bem como sua tipificação, viabilizando a persecução penal e o contraditório.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para trancamento de ação penal com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
YAGO HENRIQUE RAMOS ALVES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da
1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA
nos autos do processo judicial eletrônico nº 0809769-61.2021.8.14.0401.

Relata a impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal, uma vez que a ação penal deve ser trancada por
ausência de justa causa
ao oferecimento da denúncia, além de defender a
negativa de autoria
.

Por tais razões, requer a concessão da ordem para trancamento da ação penal em epígrafe
,
destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para
sustentar oralmente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(ID nº 11204270).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 11239919) e colacionou documentos.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(ID nº 11452786).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR NEGATIVA DE AUTORIA

Não conheço da ação mandamental quanto à tese de negativa de autoria, eis que inadmissível o enfrentamento dessa alegação, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto à tese defensiva de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é,
existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

Nesse compasso, o trancamento da ação penal é
medida excepcional
, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade.

Em respeito à garantia ao devido processo legal, não se pode ter como válida a deflagração de uma ação penal na qual sequer são descritas ações, omissões ou estados anímicos atribuíveis ao agente e capazes de autorizar o juízo de subsunção do fato às normas penais incriminadoras que lhe são imputadas.

É dever do órgão acusatório, portanto, narrar, de forma satisfatória, a conduta delituosa atribuída ao agente, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme a norma disposta no artigo 41 do Código de Processo Penal, para que seja viável o contraditório a ser instituído em juízo, o que fora devidamente atendido pelo representante do Ministério Público ao oferecer a inicial acusatória (fls. 18-21 ID nº 11148940):

“Consta nos autos do inquérito policial 00433/2021.100042-8 que, no dia 07/11/2020 por volta das 11:00hrs, a adolescente Hewelin Saldanha Fois, 13 anos idade à época dos fatos, nascida em 12/10/2007 (Num. 28870188 – Pág. 16), foi vítima de violência sexual perpetrado pelo cunhado de seu padrasto, o ora denunciado Yago Henrique Ramos Alves. O fato ocorreu durante uma visita feita pela adolescente a casa onde o denunciado morava com a esposa.

Conforme apurado, o denunciado estava sozinho com a adolescente quando resolveu trancar a residência e disse a vítima “vamos fazer uma coisa” (textuais).

Nesse momento, o denunciado retirou suas roupas. A vítima em seguida, com medo, também retirou suas vestes e ambos praticaram a relação sexual. Ademais, foi informado pela vítima que ela deveria ficar calada e não contar nada do que havia acontecido, pois ele tinha uma esposa e não queria que a mesma soubesse do acontecimento.

Outrossim, a mãe da vítima Debora Favacho Saldanha, disse que percebeu o comportamento estranho da filha e a perguntou sobre o que estava acontecendo. A vítima contou que manteve relações sexuais com o denunciado sob pressão do mesmo, pois não sabia das intenções dele.

O denunciado foi ouvido em sede policial e negou os fatos que lhe foram imputados (28870188 – Pág. 35).

Sobre o laudo sexológico, resultou positivo aos quesitos da conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal, (61771697 – Pág. 3).

Conforme cópia da certidão de nascimento, a vítima era menor de 14 anos à época dos fatos, portanto, não poderia consentir com os atos. (ID 28870188 – Pág. 16).

II. DO DIREITO

A) DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

A tipificação do delito sexual cometido contra a vítima deve ser feita à luz do art. 217-A do C.P.B., uma vez que o crime foi cometido pelo genitor da vítima e ela possuía menos de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos.

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

III. DA JUSTA CAUSA

Ainda, a materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados pelas seguras declarações das testemunhas, laudo sexológico da adolescente e anamnese realizada no hospital.

IV. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, encontra-se YAGO HENRIQUE RAMOS ALVES incurso nas sanções punitivas do Art. 217-A do C.P.B., motivo pelo qual o Ministério Público requer a instauração da competente ação penal com o recebimento e autuação da Denúncia e a citação do acusado para responder à acusação, prosseguindo-se o feito nos termos do procedimento ditado pelos artigos 396 a 405 do Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima e testemunhas abaixo arroladas, interrogandose o acusado para que seja condenado, por medida de Justiça.

V. DO PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO.

O Ministério Público do Estado do Pará requer, ainda, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração à vítima, considerando os prejuízos e danos psicológicos por ela sofridos no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

VI. DO DEPOIMENTO ESPECIAL

O Ministério Público do Estado do Pará requer, ainda, o depoimento especial da vítima, antecipadamente, para que não se perca a prova testemunhal, conforme preconizado na Lei nº. 13.431/2017.

VII. DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DO SUS

Ainda, requer a condenação do denunciado no ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento da vítima, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços, nos termos do art. 9º., § 4º, da Lei nº. 13.873, de 17.09.2019.

Espera Deferimento. Belém/PA, 01 de junho de 2022.

NADILSON PORTILHO GOMES

10° Promotor de Justiça da Infância e da Juventude de Belém em exercício”

Como se observa dos termos da denúncia, esta preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, retratando o modo como teria sido praticado o delito, descrevendo quais seriam as condutas do paciente.

Portanto, considerando que estão presentes nos autos elementos indiciários da autoria do delito, não há ilegalidade flagrante capaz de ensejar o trancamento imediato da ação penal, sendo necessária a instrução do feito para uma cognição exauriente dos fatos, o que não se admite em sede de
habeas corpus
. Com efeito, a denúncia foi devidamente recebida, tendo o magistrado condutor do feito rejeitado a resposta à acusação e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 16/03/2023 (ID nº 11148943 e 11148943).

Com efeito, a denúncia apresenta indícios de materialidade e de autoria, devendo a prova conclusiva ser buscada no curso da instrução criminal, mediante o devido processo legal. A prova da materialidade e da autoria é exigida somente para fins de condenação e a sua alegada ausência é matéria que se refere ao mérito da ação principal e, como tal, deve ser analisada por ocasião da sentença. Preencheu, pois, os requisitos legais de seu recebimento insertos no art. 41 do CPP, não merecendo trancamento por falta de justa causa, uma vez que contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente e qualificações, apresentado rol de testemunhas, bem como sua tipificação, viabilizando a persecução penal e o contraditório.

Ademais, as Cortes Superiores possuem entendimento pacífico de que a propositura da ação penal exige tão somente a prova da materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate
.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C O ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CRIME COMETIDO COM ABUSO DE PODER FAMILIAR. ART. 225, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 12.015/2009. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Mesmo antes das mudanças implementadas pela Lei n. 12.015/2009, os crimes previstos no Título VI da Parte Especial do Código Penal já eram de ação pública incondicionada na hipótese de serem cometidos com abuso de poder familiar (à época, chamado pátrio poder), nos termos do art. 225, § 1º, inciso II, do Código Penal, na redação anterior à alteração promovida pela referida lei. Precedentes.

- Na hipótese, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia no acórdão ora impugnado, que ao afastar a preliminar da decadência considerando trata-se de ação penal pública incondicionada, fixou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte, Considerando que, conforme a prova oral, os tios eram os únicos responsáveis pela menina, afere-se que o acusado exercia o papel de genitor ou de padrasto da ofendida, revelando-se, assim, a autoridade familiar sobre ela (e-STJ, fls. 366/367).

-- O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus deve ocorrer somente em situações excepcionais, quando, de plano, constatar-se a ausência de justa causa para o prosseguimento, seja por atipicidade manifesta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de elementos indiciários de autoria ou prova da materialidade, o que não se verifica na hipótese, em que as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, condenaram o ora recorrente nos delitos acima descritos.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 767.642/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA 24/STF. NÃO INCIDÊNCIA. PARECER ACOLHIDO.

1. A propositura da ação penal pressupõe a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos de estelionato e de estelionato previdenciário, os quais foram devidamente sopesados pela instância ordinária quando da denegação da ordem, pois, nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate, sobretudo porque, para o recebimento da peça acusatória, não se exige prova cabal de todas as afirmações de fato e de direito tecidas na denúncia, pois é suficiente a sua verossimilhança, desde que bem assentada no acervo de elementos cognitivos que subsidiam a acusação (AgRg no RHC n. 130.466/RJ, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/12/2020).

2. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (AgRg no RHC n. 120.936/RN, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020).

3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 155.733/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,

conheço em parte da impetração e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 29/11/2022